Tribunal: TJSP
Processo: 1044333-55.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. Pretensão da impetrante à anulação do ato administrativo concessivo de benefício de aposentadoria e retorno ao cargo ocupado, com manutenção dos direitos e vantagens.
CABIMENTO da pretensão. Pedido administrativo formulado pela servidora almejando a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com paridade e integralidade, mediante

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. Pretensão da impetrante à anulação do ato administrativo concessivo de benefício de aposentadoria e retorno ao cargo ocupado, com manutenção dos direitos e vantagens.
CABIMENTO da pretensão. Pedido administrativo formulado pela servidora almejando a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com paridade e integralidade, mediante conversão do tempo especial em comum. Decisão administrativa que analisou pedido diverso, como se pleito de aposentadoria especial fosse, e concedeu à servidora aposentadoria especial com proventos proporcionais. Afastada a presunção de veracidade do ato administrativo.
Anulação do ato administrativo, que não pode ser convalidado, mormente considerando a alegação da impetrante de que prejuízos financeiros foram causados à servidora devido ao erro na análise do pleito. Recondução da servidora ao cargo, com manutenção dos direitos e vantagens.
R. sentença reformada, para conceder a segurança pretendida.
Consectários legais. Aplicação do índice previsto na EC no 113/2021, após sua entrada em vigor, ressalvada a observância do que for decidido pelo STF nas ADIs 7.047 e 7.064.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.